Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707334-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DE SOUZA CAETANO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO DE SOUZA CAETANO contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0705635-77.2022.8.07.0001, movida em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e OUTRO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo (ID 116181552, origem). Nas razões recursais (ID 33371056), sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio. Aduz que, embora seja servidor público, seus rendimentos estão quase integralmente comprometidos, restando-lhe apenas cerca de R$ 400,00, quantia equivalente a um terço do salário mínimo. Argumenta que o acesso à justiça é garantia constitucional e, conforme o novo Código de Processo Civil, não é necessária a comprovação da hipossuficiência, bastando apenas declaração nesse sentido. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que, após indeferimento da justiça gratuita, determinou o recolhimento das custas judiciais, sob pena de extinção. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V do art. 1.015 do CPC, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;” Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo. Ademais, constato a presença da plausibilidade do direito invocado, ao menos sob o enfoque de que, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na hipótese, verifica-se ter o magistrado a quo indeferido o pedido de plano, apenas com base nos elementos trazidos na inicial, sem antes oportunizar a comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício. Assim, os elementos carreados para respaldar a plausibilidade do direito sob o enfoque da incapacidade financeira poderão ser melhor examinados em ulterior análise de mérito. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator